Tribunal: TJSP
Processo: 1073844-35.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL - Insurgência em face da sentença que denegou a ordem – Cabimento - Pretensão de reconhecimento da não incidência do ITBI - Pretensão de reconhecimento da não incidência do ITBI - Após os três anos seguintes da incorporação do imóvel ao capital social a empresa autora não auferiu qualquer receita –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL - Insurgência em face da sentença que denegou a ordem – Cabimento - Pretensão de reconhecimento da não incidência do ITBI - Pretensão de reconhecimento da não incidência do ITBI - Após os três anos seguintes da incorporação do imóvel ao capital social a empresa autora não auferiu qualquer receita – Impossibilidade de incidência do tributo, pois não há como presumir que a ausência de receita se equipara a atividade preponderante que autorizaria a cobrança – Sentença reformada – Recurso provido.